Tribunal: STF
Processo: RHC 261986
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 975.659/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 55)



    Colho dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 329, §1º, do Código Penal, à pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O recorrente alega (eDOC 88) a existência de vício no processo, consistente na falta de intimação da defesa técnica quanto à sessão de julgamento da apelação, o que a teria impedido de fazer a sustentação oral. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que: 1) o julgamento da apelação seja anulado; 2) a dosimetria da pena-base seja revista; 3) o réu seja absolvido.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao ARE 1.431.334, interposto no processo que resultou na condenação ora impugnada, ao qual neguei seguimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não podem ser conhecidos os pedidos relativos a absolvição e redução de pena, deduzidos sem amparo de razões correspondentes. Ademais, tais pedidos foram analisados nos autos do RHC 249.359, de minha relatoria, ao qual neguei provimento por decisão monocrática transitada em julgado.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo acórdão recorrido:



    “A controvérsia acerca da alegada nulidade por cerceamento de defesa foi analisada com maestria no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir:



     Inicialmente, verifica-se que a questão sobre a nulidade por cerceamento de defesa não foi devidamente apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise diretamente pelo STJ, sob pena de acarretar indevida supressão de instâncias. 7.



    Também não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, pois, das informações constantes nos autos, não houve manifestação da defesa sobre o interesse de apresentar sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação”. (eDOC 34, p. 4)



    Compulsando-se os documentos acostados à inicial do presente feito (eDOCs 4 a 6 - acórdão de revisão criminal; sentença condenatória; acórdão da apelação defensiva), não há qualquer elemento apto a respaldar a alegação de falta de intimação da defesa quanto à sessão de julgamento da apelação.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente